Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-21.2018.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001539-21.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCIO DA SILVA - CPF: 011.262.281-09 (APELADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RIBEIRO SILVA DE PAULA - CPF: 075.965.666-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
A
RT. 3º, §1º, II - LEI 6.194/74/
MP 451/08 - LEI 11.945/09)
– LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por ANTONIO MÁRCIO DA SILVA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros DE 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária a partir da data do sinistro, custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

A seguradora apelante alega
equívoco do
decisum
na aplicação do quantum

indenizatório determinado na Lei 11.945/2009.

Requer a reforma da sentença singular para aplicar a tabela conforme determinada na Lei 11.945/2009 com a consequente redução da verba indenizatória.

Contrarrazões (Num. 209712729).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido. O juízo singular decidiu pela procedência do feito e condenou a seguradora ao pagamento de indenização de seguro DPVAT ao valor máximo previsto em lei.

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório. A irresignação procede.

O que se verifica n
os autos é que o Laudo Pericial Oficial concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado (Num. 209712704 - pág. 04). O juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para qualificar o dano no membro afetado
(Num. 209712712), porém, equivocadamente, aplicou o
quantum
máximo determinado pela tabela da Lei 11.945/09.

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar
,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, conforme relata o Laudo Pericial Judicial subscritado pelo médico Dr. João Leopoldo Baçan (CRM 5301),
provocou lesão do punho direito, com percentual de dano quantificado em 50% (dez por cento),
o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 209712704 – pág. 04).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, 50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), temos o
quantum
indenizatório de

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Adequo o valor da verba indenizatória DPVAT ao valor de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Mantidos os demais termos do
decisum.
Afastada a aplicação do art. 85, § 11º, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024